Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RATEIO DE DESPESAS, CONTRIBUIÇÕES OU TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CASO CONCRETO. LOTEAMENTO RURAL. ESFORÇOS PARA VIABILIDADE DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. DECLARAÇÃO EXPRESSA NO SENTIDO DE SE ASSOCIAR À APELADA. ACEITAÇÃO PATENTE DE SUAS REGRAS E CONVENÇÕES. REGULARIDADE DA COBRANÇA. VALORES PRATICADOS. PROVA PERICIAL. CONFIRMAÇÃO DE SUA LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. MENSAGEM VIA WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. AÇÃO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA. PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Observados os limites objetivos estabelecidos pelas partes após o devido processo legal, não há que se falar em julgamento extra petita.

2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em “condomínios de fato” no Distrito Federal, decorrentes de fracionamento de área rural, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos em área rural.

3. A circunstância de o loteamento em área rural encontrar-se administrado por associação de moradores não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no “condomínio de fato”, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição.

4. Verificada a expressa declaração de pleno conhecimento dos atos constitutivos da associação administradora, a manifestação de vontade no sentido de associar-se, assim como anuência às normas estabelecidas, incabível qualquer alegação de ilegalidade na cobrança, ainda que fosse o caso de exame sob o enfoque da liberdade de associação, nos termos estabelecidos pelas Cortes Superiores, máxime quando reconhecida, por prova pericial idônea, a legitimidade das quantias praticadas segundo os balancetes apresentados.

5. Sendo nítido o intuito exclusivo de localização da apelante em mensagem via aplicativo de celular, sem qualquer abuso ou conteúdo ofensivo, incabível a alegação da existência de dano moral.

6. Constatado o parcial provimento da ação principal em razão da prescrição de parte das parcelas vencidas, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência, já que recíproca.

7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.